Tribunal: TJBA
Processo: 8027283-58.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027283-58.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SONIA OLIVEIRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 35-E, § 2.º, DA LEI N.º 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE TRANSPARÊNCIA E COMPROVAÇÃO ATUARIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados a contrato de plano de saúde coletivo, determinando a substituição dos índices adotados pelos percentuais fixados pela ANS para planos individuais.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 35-E, § 2.º, da Lei n.º 9.656/98, ao argumento de que o dispositivo assegura a livre negociação nos contratos coletivos e afasta a necessidade de autorização prévia da ANS. Requer o saneamento da alegada omissão e o prequestionamento da matéria.

3. A parte adversa pugna pela rejeição dos aclaratórios, afirmando caráter protelatório.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o art. 35-E, § 2.º, da Lei n.º 9.656/98 e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia acerca da abusividade dos reajustes aplicados ao contrato coletivo.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a abusividade dos reajustes em razão da ausência de comprovação técnica, transparente e individualizada da metodologia de cálculo e da efetiva variação de custos, destacando o não cumprimento do ônus probatório pela operadora.

7. A ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide. A previsão de livre negociação nos contratos coletivos não exime a operadora do dever de informação clara e da demonstração atuarial idônea dos índices aplicados, à luz das normas consumeristas.

8. Configurado o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem se configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados. A livre negociação de reajustes em planos coletivos não afasta o dever da operadora de comprovar, de forma técnica e transparente, a base atuarial que justifique o aumento aplicado.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e X.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8027283-58.2024.8.05.0080
em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e embargada
SONIA OLIVEIRA DE MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 14 de abril de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28